Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADEQUAÇÃO. REPRIMENDA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência, “o cárcere privado exige que a vítima tenha sido privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, durante o qual fique impossibilitada de se afastar do agressor sem que isso lhe acarretasse grave dano pessoal.” (Acórdão 1610420, 00103604520168070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O conjunto probatório demonstra que a vítima, em contexto de violência doméstica, foi impedida de deixar a residência do réu por curto período, apenas alguns minutos; 2.1. O ato de privação momentânea da liberdade da vítima não caracteriza o delito de cárcere privado, ainda que de forma tentada, impondo-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de constrangimento ilegal, delito que se amolda à conduta praticada.
3. Mantida a pena imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP e foi bem aplicada ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.